Tribunal: TJDFT
Processo: 0740897-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740897-23.2024.8.07.0000 RECORRENTES: ANA CAROLINA MARANHÃO VALENÇA DE CARLI, ALEXANDRE DE ALMEIDA RECORRIDO: MARCIO CRUZ NUNES DE CARVALHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PENHORA. VALORES. CRÉDITO POR PRECATÓRIO. NATUREZA ALIMENTAR. DESCARACTERIZAÇÃO. DECURSO DE TEMPO. CARÁTER INDENIZATÓRIO. REGRA DO CPC, ART. 833, IV. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 2. Apesar de a verba penhorada ter origem salarial, o decurso do tempo (mais de 30 anos) afastou o seu caráter alimentar e transformou-a em verba de natureza indenizatória, o que permite a sua constrição. Precedentes deste Tribunal. 3. Tratando-se de quantia não revertida diretamente para a subsistência do devedor, reforça-se a possibilidade de que sejam adotadas e mantidas as medidas constritivas necessárias à efetividade da prestação jurisdicional. 4. O afastamento da natureza alimentar da verba e a sua transformação em natureza indenizatória acarretam a distinção da situação fático-jurídica a ser apreciada no Tema 1230 do STJ. Ao afetar os Recursos Especiais no 1.894.973, no 2.071.335 e no 2.071.382, o STJ determinou a suspensão apenas dos trâmites de recursos especiais e de agravos em recurso especial que tratem sobre a questão. 5. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, defendendo o caráter alimentar da verba em debate e, consequentemente, sua impenhorabilidade. Destacam que a natureza alimentar do crédito não se altera com o decurso do tempo. Nesses aspectos, apontam divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Pedem o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Tema 1.230 do STJ. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade ao artigo 833, inciso IV, do CPC e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Nada a prover quanto ao pedido de sobrestamento, uma vez que a matéria afetada pelo Tema 1.230 do STJ não guarda correspondência com o presente feito. Por fim, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021